Tribunal: TJMT
Processo: 1022293-95.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022293-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUDIMAR SANTOS SAMPAIO - CPF: 049.150.010-67 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA –
1.
EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 24H PARA SUBMISSÃO DO INCREPADO À ALUDIDA SOLENIDADE
QUE NÃO CONDUZ À AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
–
2.
SUSTENTADA A INOBSERVÂNCIA DO ART. 236 DO CÓDIGO ELEITORAL –
INOCORRÊNCIA
– PRISÃO EM FLAGRANTE EXCEPCIONADA PELO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL
–
3.

NEGATIVA DE AUTORIA
-
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
4. DO DECRETO CONSTRITIVO
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DIMINUIR/INTERROMPER A
ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
5.

ORDEM DENEGADA
.

1.

Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera demora na submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco conduz à automática revogação da medida segregatícia vergastada, notadamente quando o recolhimento pré-cautelar é convolado em prisão preventiva, com o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

2.

A restrição temporal à prisão ou detenção do eleitor prevista no art. 236 do Código Eleitoral não se aplica às hipóteses de prisão em flagrante delito, como ocorre
in casu
, consoante ressalva do referido dispositivo legal.

3.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca da dependência química demanda exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

4.

Legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a necessidade de interromper a atuação de integrante de organização criminosa e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

RUDIMAR SANTOS SAMPAIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
por decretar a prisão preventiva
em seu desfavor, no bojo do APFD n.º 1005533-32.2022.8.11.0013,

em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o subscritor do
writ
principia defendendo a tese de
excesso de prazo
, argumentando, nesse desiderato que, conquanto tenha sido recolhido ao cárcere no dia
28/10/2022
, o increpado foi submetido à audiência de custódia tão somente em
30/10/2022
, em desacordo com o prazo de 24h previsto no art. 310 do Código de Processo Penal.

Como segunda vertente, ressalta que a prisão ocorreu no dia do segundo turno das eleições, em flagrante
violação ao
art. 236 do Código Eleitoral
, circunstância que, segundo o impetrante, nulifica a segregação cautelar experimentada pelo paciente.

De outro lado, sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e de
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse viés, que a ínfima quantidade de entorpecente apreendida demonstra que
o beneficiário se trata de mero usuário de droga
. Por sua vez,
no que pertine ao
periculum libertatis
, assevera que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal; limitando-se a citar a
gravidade abstrata dos crimes
, que além de divorciada do contexto fático retratado nos autos, não se presta a evidenciar a periculosidade do beneficiário.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão imposta ao paciente, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados no ID 149039652.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
durante o plantão judiciário

(ID 149041182) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 149335333 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 151649198).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que no dia
27/10/2022
, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava operação de fiscalização quando, por volta das 22h15min, os agentes decidiram proceder com a abordagem de um ônibus da empresa
ITAMARATI
, oriundo de Comodoro/MT e que tinha como destino a cidade de Cuiabá/MT.

Os agentes de segurança, então, teriam dado início ao procedimento padrão de fiscalização dos passageiros e de suas respectivas bagagens, oportunidade em que lograram êxito em apreender na mochila de
RUDIMAR SANTOS SAMPAIO
, ora paciente,
0
2
(duas) porções pequenas de substância análoga à MACONHA, pesando aproximadamente 06 (seis) gramas; 02 (duas) tesouras; bem como 01 (um) revólver calibre .38, com 06 (seis) munições.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da
ordem pública.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures. Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Do anunciado excesso de prazo para a realização da audiência de custódia.

De proêmio,
o subscritor busca desconstituir a prisão imposta ao increpado defendendo a ocorrência de
excesso de prazo para a realização da audiência de custódia
, fato esse que, em sua intelecção, viola
as diretrizes d
o

art. 310 do CPP
; tornando imprescindível, pois, a revogação do
carcer ad custodiam
.

Conforme consignado, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
28/10/2022
. Sucede que, em consulta às
informações prestadas pelo juízo acoimado coator, constata-se que no dia
30/10/2022
,
o beneficiário
foi submetido a audiência de custódia
, consoante se observa do documento anexado ao ID
149039652 – Pág. 123/125
.

Nesse contexto, em que pese o lapso temporal entre a prisão do increpado e a solenidade de apresentação tenha transcorrido tempo superior a 24h, nos termos da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux no bojo da ADI n.º 6.299-MC/DF, que suspendeu a eficácia do art. 310, §4º do CPP, na novel redação conferida pela Lei n.º 13.964/19; e a teor da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores,
a não submissão do sujeito à audiência de custódia dentro do prazo de 24h após sua prisão em flagrante delito não acarreta, de forma automática, a ilegalidade do recolhimento, tampouco conduz ao imediato relaxamento da medida extremada
.

Nesse diapasão:

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes.”
(Rcl 49566 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2021 PUBLIC
09-11-2021
)

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes.”

(RHC 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)

Não bastasse isso
, o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que “
Eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo. Precedentes.”
(vide:
AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020
).

Sendo assim,
não há como taxar a prisão processual imposta ao paciente como ilegal, até mesmo porque, como já aquilatado, uma vez convertida a
constrição pré-cautelar em preventiva

pelo magistrado, afasta-se a alegação de nulidade em decorrência de supostas irregularidades na realização da audiência de custódia
.

2
.
Da
violação ao
art. 236 do Código Eleitoral
.

Como segunda vertente, o impetrante sustenta a ocorrência de coação ilegal sob o viés de que o paciente teve a prisão decretada no dia do 2º turno da eleição do corrente ano, de modo que a constrição estaria em flagrante violação
ao
art. 236 do Código Eleitoral.

Como é cediço, ao tratar das garantias do eleitor, o art. 236 do
Código Eleitoral dispõe sobre o direito de não ser preso ou detido nos 05 (cinco) dias anteriores à eleição e até 48 (quarenta e oito) horas após o seu encerramento.
No entanto, o
referido dispositivo da lei eleitoral, ressalva expressamente a hipótese de flagrante delito, como ocorreu na hipótese
, vejamos:

“
Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor,
salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável
, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
"
Inserida a prisão em flagrante em uma das hipóteses permissivas de segregação cautelar no período eleitoral, inteligência do art. 236, caput, do Código Eleitoral, legítima é a prisão cautelar do paciente
" (HC 197.162/MG, 5ª Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/3/2012).
(HC n. 262.441/MG, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 24/6/2013.)

Destarte, sem mais delongas, não verifico a possibilidade de conceder a ordem sob esse aspecto.

3.

Da autoria delitiva - ínfima quantidade de entorpecente apreendida e condição de dependente químico do paciente.

De outro lado, o impetrante busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da fragilidade dos indícios de autoria acerca do crime de tráfico de drogas, argumentando, nesse desiderato, que o paciente é mero dependente, de modo que a pequena quantidade de entorpecente apreendido seria exclusivamente para o consumo pessoal.

Sem razão
, contudo.

Conforme se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, no dia
27/10/2022
, uma guarnição da

Polícia Rodoviária Federal em operação de fiscalização, realizaram procedimentos de rotina em passageiros de um ônibus da empresa
ITAMARATI
, oriundo de Comodoro/MT e que tinha como destino a cidade de Cuiabá/MT.

Os agentes de segurança identificaram a atitude suspeita do paciente que tentou esconder um objeto embaixo da sua poltrona, razão pela qual realizaram a abordagem do paciente, oportunidade em que apreenderam e posse do beneficiário
0
2
(duas) porções pequenas de substância análoga à MACONHA, pesando aproximadamente 06 (seis) gramas; 02 (duas) tesouras, comumente utilizadas para separação do entorpecente
; bem como 01 (um) revólver calibre .38, com 06 (seis) munições.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que,
in casu,
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importante consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e da acusação serão apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse eg. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, em que pese o subscritor sustente que os narcóticos apreendidos destinavam-se tão somente ao consumo pessoal, a indicar que não se trata de traficante de drogas, mas de mero usuário de entorpecentes; também não encontro motivos para acolher a referida pretensão.

Isso porque, a constatação de que o beneficiário deste
writ
é efetivamente
dependente químico
e de que os psicotrópicos apreendidos seriam destinados tão somente para uso próprio, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017; a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito célere do
writ
.

4.

Do decreto constritivo.

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
visto que as condutas ilícitas pelas quais está sendo investigado [
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas]
são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes imputados.

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o juízo de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante das fortes evidências de que o beneficiário do
writ
seria integrante da organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, sendo inclusive investigado por ter suspostamente participado ativamente de “
salves
”, mediante a prática de tortura para
impor
as normas paralelas ao Estado da referida
Orcrim
na região
.

Nesse aspecto, ressalto que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente
ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de uma avaliação do perigo que sua liberdade representa a toda coletividade, realizada com base prova pré-constituída, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito
, é nesse sentido o entendimento firmado pelo c. STJ, consoante se observa do julgado a seguir colacionado
,
in verbis
:

“[...]
A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão prevetnvia.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 126.018/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

Ademais, a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
, visto que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o paciente
“
possui passagem atual pelo crime de furto qualificado e corrupção de menores (Autos PJE n°: 1000559-85.2022.8.11.0098), autos estes em que lhe foram concedidas as medidas cautelares diversas da prisão
”
(ID

149039652 – Pág. 115).

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do beneficiário representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, tampouco na falta dos seus requisitos legais previstos
, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RUDIMAR SANTOS SAMPAIO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022